Tribunal: TJSP
Processo: 2113012-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – incidente de desconsideração da personalidade jurídica - arresto cautelar de bens de um dos correqueridos do incidente suscitado deferido – insurgência - descabimento – Indícios de confusão e ocultação/dilapidação de patrimônio – requisitos do art. 301 do CPC evidenciados que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como

Ementa:
Agravo de Instrumento – incidente de desconsideração da personalidade jurídica - arresto cautelar de bens de um dos correqueridos do incidente suscitado deferido – insurgência - descabimento – Indícios de confusão e ocultação/dilapidação de patrimônio – requisitos do art. 301 do CPC evidenciados que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória principal – poder geral de cautela do juiz - Possibilidade de futura reversão da medida – Princípios do contraditório e ampla defesa que serão resguardados pela citação e abertura de prazo para defesa – configuração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e da legalidade para atingir o patrimônio do sócio/agravante constitui o mérito do incidente e demanda dilação probatória – não conhecida alegação de impenhorabilidade dos valores arrestados, sob pena de supressão de instância - decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento.